Tribunal: TJDFT
Processo: 0753686-54.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-27
Data de publicação: 2025-06-06

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. TÍTULO EXECUTIVO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. PAGAMENTO. DIFERENÇA DE VENCIMENTOS. REAJUSTE DE 84,32%. IPC DE MARÇO DE 1990. PLANO COLLOR. CÁLCULOS. CONTADORIA JUDICIAL. HOMOLOGAÇÃO. ÍNDICES DE CORREÇÃO MONETÁRIA. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE. BASES DE CÁLCULO APRESENTADAS PELA PARTE EXEQUENTE. MODIFICAÇÃO APÓS A APRESENTAÇÃO DE IMPUGNAÇÃO PELO EXECUTADO. IMPOSSIBILIDADE. PRECLUSÃO. ACOLHIMENTO PARCIAL DA IMPUGNAÇÃO DO EXECUTADO. EXCESSO DE EXECUÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM FAVOR DA FAZENDA PÚBLICA. CABIMENTO. BASE DE CÁLCULO. PROVEITO ECONÔMICO. EQUIDADE. INAPLICÁVEL. DECISÃO MANTIDA.
1. Trata-se de Agravo de Instrumento interposto em face da r. decisão que, em sede de Cumprimento de Sentença movida em desfavor da Fazenda Pública, com vistas ao pagamento das diferenças de vencimentos decorrentes do reajuste de 84,32%, relativo ao IPC de março de 1990, bem como o resíduo de 5%, concernente ao mês de fevereiro, com reflexos sobre as demais vantagens, rejeitou os cálculos da parte Exequente, homologou os da Contadoria Judicial e condenou as Agravantes ao pagamento de honorários advocatícios no montante de 10% (dez por cento) sobre o excesso cobrado.
2. Embora sustente a incorreção nos cálculos da Contadoria, a parte Agravante não aponta de forma objetiva qual índice estaria incorreto, tratando-se de alegação genérica.
3. A planilha apresentada pela Contadoria Judicial goza de presunção de legalidade e veracidade, sobretudo quando elaborada consoante as balizas definidas no título judicial executado, como ocorreu na hipótese.
4. A pretensão da parte Agravante de alterar as bases de cálculo que ela própria estabeleceu ao ajuizar o cumprimento de sentença representa conduta incompatível com a boa fé e constitui verdadeiro venire contra factum proprium.
5. O erro de cálculo, assim considerado aquele derivado de simples cálculo aritmético ou inexatidão material, é cognoscível a qualquer tempo pelo juiz, independentemente de preclusão ou coisa julgada, consoante orientação do c. STJ. O erro de critério, a seu turno, refere-se à aplicação incorreta de parâmetros na realização do cálculo, de modo que o erro reside na forma como foi feita a apuração do valor, e não apenas no resultado final. Nesse caso, a matéria não pode ser conhecida de ofício, sujeitando-se aos efeitos da preclusão.
6. No caso concreto, não há como reconhecer a ocorrência de mero erro material, visto que as bases de cálculo apresentadas pelas Exequentes foram postuladas e reiteradas em duas oportunidades, mesmo após a impugnação do Distrito Federal, na qual se pontuou expressamente que o valor a ser considerado deveria ser aquele equivalente ao total de proventos constante na ficha financeira da credora.
7. Nesse cenário, impõe-se reconhecer a impossibilidade de modificação das bases de cálculo apresentadas pela parte Exequente, em razão da preclusão consumativa, afigurando-se escorreita a r. decisão que homologou os cálculos elaborados pela Contadoria, os quais consideraram os valores indicados pelas Credoras, sob consequência de violação ao direito de defesa do Executado.
8. São devidos honorários advocatícios em favor do advogado do Executado na Impugnação ao Cumprimento de Sentença total ou parcialmente acolhida, conforme tese firmada pelo c. STJ ao julgar o REsp no 1.134.186, sob a sistemática dos recursos repetitivos (Tema no 410).
9. O percentual dos honorários advocatícios deve incidir sobre o proveito econômico, que corresponde ao valor do excesso reconhecido quando da análise da impugnação.
10. O proveito econômico obtido pelo Executado justifica a fixação dos honorários no patamar de 10% (dez por cento) sobre o valor decotado do cumprimento de sentença, nos termos do art. 85, §§ 2o e 3o, I, do CPC/15, conforme arbitrado na origem.
11. A equidade, prevista no § 8o do art. 85 do CPC/15, é regra subsidiária aplicável apenas nas estritas hipóteses que enumera, como no caso em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou for muito baixo o valor da causa, circunstância não configurada no caso concreto.
12. Agravo de Instrumento conhecido e não provido.